Tribunal: TJDFT
Processo: 0743184-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743184-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA PARCIALEMNTE REFORMADA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, conforme declarações firmes e coesas das vítimas, corroboradas pelo depoimento das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do suspeito, logo após o crime, na posse da res furtiva e da faca utilizada durante a empreitada criminosa, inviável o pleito desclassificatório para o delito de lesão corporal tentada. 2. Conforme jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade. 3. Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessária a demonstração do dolo de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi) e, cumulativamente, o elemento subjetivo específico, consistente na intenção de assenhoreamento definitivo da coisa alheia. 4. Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 3.1 - Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 5. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 6.Restando demonstrado que o réu praticou o delito de roubo com o emprego de arma branca, deve ser aplicada a causa de aumento descrita no inciso VII do §2o do art. 157 do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, 129, caput, e 157, § 2o, inciso VII, todos do Código Penal, sustentando que diante das dúvidas sobre o elemento subjetivo, deve-se desclassificar o delito para o crime de lesão corporal tentada, notadamente diante dos fatos relatados pelas vítimas em juízo; b) artigo 65 do CP, asseverando que a presença da atenuante da confissão espontânea possibilita que, na segunda fase da dosimetria, a pena seja fixada abaixo do mínimo legal, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 14, inciso II, 129, caput, e 157, § 2o, inciso VII, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, devidamente comprovado o dolo do acusado em subtrair coisa alheia móvel, mediante o uso de grave ameaça, não havendo, pois, dúvidas que assim agindo praticou o crime pelo qual fora denunciado. Denota-se, desse modo, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal. Dessa feita, não prospera o pleito desclassificatório para o crime de lesão corporal tentada” (ID. 58571213). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 65 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR (tema 190), concluiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016